Tribunal: STF
Processo: ADI 1583
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-09-10
Data de publicação: 1997-09-10

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Medida
cautelar indeferida, em julgamento anterior. 3. Fato novo trazido
pela autora, quanto à aplicação imediata dos Provimentos nºs 1 e 6,
de 1997, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, referentes às sucursais de Ofícios de Notas do Rio de
Janeiro e de Niterói. 4. Ato administrativo do Corregedor-Geral da
Justiça, em cumprimento às disposições do parágrafo único do art. 3º
e parágrafos 1º e 2º do art. 7,   dos Provimentos nº 1/97 e 6/97, da
referida Corregedoria, estabelecendo prazo, na iminência de esgotar-
se, para o exercício da opção de que tratam os dispositivos
mencionados, tendo como destinatários os delegatários de Ofícios,
responsáveis pelo expediente, servidores celetistas e estatutários,
dos serviços notariais com sucursais. 5. Conseqüências graves
resultantes da imediata aplicação dos dispositivos aludidos podendo
conduzir a situações, em concreto, de difícil reparação, na hipótese
de a ação ser julgada procedente. 6. O fato novo relativo à imediata
efetivação do desmembramento das sucursais das serventias e
necessidade de opção de titulares e servidores constitui fundamento
relevante a justificar se atenda à súplica da autora quanto ao
deferimento da liminar. 7. Cautelar concedida para suspender, ex nunc
e até o julgamento final da ação, a eficácia dos Provimentos nºs
01/1997 e 06/1997, ambos da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado
do Rio de Janeiro.